Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-48.2021.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000777-48.2021.8.11.0034
APELANTES: LEONIR DA SILVA E ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.
Embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse. Os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que de fato houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido, com animus domini, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.
A parte requerida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.
E as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida. Embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela. Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do requerido, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.
Conquanto o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de legítimo proprietário e possuidor da coisa.
Nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área. Se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.
Os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.
A ação ilícita da parte autora foi comprovada especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, havendo também prova do dano material ocorrido na área, sendo também devido o ressarcimento pelos danos causados pelo autor contra o requerido, conforme corretamente assinalado na sentença recorrida.
Não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-48.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARIO NETO RODRIGGUES SOUZA - CPF: 930.476.731-87 (ASSISTENTE), ROSALINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.182.191-04 (ASSISTENTE), Paulo Sebastião Costa de Figueiredo (ASSISTENTE), DEOSDETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.394.901-00 (ASSISTENTE), VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES - CPF: 387.981.901-72 (ASSISTENTE), ADELSON MARTINS COIMBRA - CPF: 667.062.891-91 (ASSISTENTE), JOAO LUCIO GONZAGA PEREIRA - CPF: 415.213.581-68 (ASSISTENTE), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (ASSISTENTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA - CPF: 859.075.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–

HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse. Os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que de fato houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido, com
animus domini
, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.

A parte requerida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.

E as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida. Embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela. Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do requerido, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.

Conquanto o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de legítimo proprietário e possuidor da coisa.

Nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área. Se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.

Os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.

A ação ilícita da parte autora foi comprovada especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, havendo também prova do dano material ocorrido na área, sendo também devido o ressarcimento pelos danos causados pelo autor contra o requerido, conforme corretamente assinalado na sentença recorrida.

Não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1000777-48.2021.8.11.0034

APELANTES:

LEONIR DA SILVA E ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO:

MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
LEONIR DA SILVA
e
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, Juíza de Direito
Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação possessória de interdito proibitório número 1000777-48.2021.8.11.0034, ajuizada pela parte autora apelante em face do requerido apelado
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, determinando
“a reintegração da posse do imóvel em litígio, qual seja, a área de 7,1807 hectares, de coordenadas UTM: 721987 e 8246775, integrante da Matrícula no. 10.841 registrada no CRI de Dom Aquino, situada à esquerda da MT 344, partindo de Dom Aquino com sentido a Jaciara, nos termos da contestação”
, condenando a
“parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Opostos embargos de declaração pelas partes, estes foram acolhidos
“PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ambas as partes para sanar omissão quanto a análise do pedido de condenação da parte adversa por litigância de má fé”
, rejeitados
“os demais tópicos dos embargos de declaração opostos pelos requerentes LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (id n. 155225257), quais sejam, contradição quanto ao reconhecimento da posse indevida do requerido e obscuridade quanto a perda da posse”
, acolhidos
“os demais tópicos dos embargos de declaração opostos pelo requerido MAUROSAN RODRIGUES SOUZA (id n. 155357950) com finalidade de sanar omissão na análise do pedido de ressarcimento pelos danos materiais e prejuízos e omissão na fixação do parâmetro dos honorários sucumbenciais”
, indeferido
“o pedido de ambas as partes de condenação por litigância de má fé em virtude da ausência de demonstração de atitude maliciosa/desleal”
, condenada
“a parte autora ao ressarcimento dos prejuízos causados ao requerido pelos danos materiais no valor de R$ 24.833,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sete centavos) que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC (Súmula n. 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês (Súmula n. 54 do STJ), ambos com termo inicial a partir da data do esbulho possessório (09/12/2021)”
e fixado
“como parâmetro para cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da causa indicado no pedido contraposto (id n. 86032651)”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 225149758 foi argumentado, em suma, erro na valoração da prova testemunhal e a necessidade de reconhecimento das pretensões dos apelantes; a invalidade do negócio jurídico verbal ante a necessidade de atendimento da legislação para a realização de compra e venda; estar equivocado reconhecimento da posse do apelado; a inexistência de danos materiais; e a litigância de má-fé do recorrido.

Pede que se
“a) CONHEÇA e DÊ PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para reformar integralmente a r. sentença (Id. 152730144), bem como a decisão que acolheu os embargos de declaração do apelado (Id. 155853370). b) JULGUE PROCEDENTE o pedido de Interdito Proibitório, reconhecendo a posse dos apelantes sobre a área de 7,1807 hectares, parte integrante da Fazenda Canaã, matrícula no 10.841 do CRI de Dom Aquino/MT. c) CONDENAR o apelado, MAUROSAN RODRIGUES SOUZA: c.1) A se abster de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na área em litígio, sob pena de multa diária a ser fixada por este Egrégio Tribunal; Página14 c.2) Nas penas de litigância de má-fé, aplicando-lhe multa, nos termos do art. 81 do CPC. d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto de reintegração de posse. e) CONDENAR o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal”
(sic).

Contrarrazões do apelado no Id. 225149763, aduzindo, em suma, a insubsistência dos argumentos recursais, a substância das provas coligidas ao feito e a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 225429165.

Na peça Id. 240962199, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelo em que a parte recorrente aduz, em suma: erro na valoração da prova testemunhal e a necessidade de reconhecimento das pretensões dos apelantes; a invalidade do negócio jurídico verbal ante a necessidade de atendimento da legislação para a realização de compra e venda; estar equivocado reconhecimento da posse do apelado; inexistência de danos materiais; litigância de má-fé do apelado.

Pede que se
“a) CONHEÇA e DÊ PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para reformar integralmente a r. sentença (Id. 152730144), bem como a decisão que acolheu os embargos de declaração do apelado (Id. 155853370). b) JULGUE PROCEDENTE o pedido de Interdito Proibitório, reconhecendo a posse dos apelantes sobre a área de 7,1807 hectares, parte integrante da Fazenda Canaã, matrícula no 10.841 do CRI de Dom Aquino/MT. c) CONDENAR o apelado, MAUROSAN RODRIGUES SOUZA: c.1) A se abster de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na área em litígio, sob pena de multa diária a ser fixada por este Egrégio Tribunal; Página14 c.2) Nas penas de litigância de má-fé, aplicando-lhe multa, nos termos do art. 81 do CPC. d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto de reintegração de posse. e) CONDENAR o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal”.

A fim de contextualizar os fatos, é importante coligir o teor da sentença recorrida e ulterior decisão de embargos de declaração que a integra:

“
Processo
: 1000777-48.2021.8.11.0034.

REQUERENTE: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

Vistos.

1.
Trata-se de ação possessória de interdito proibitório, proposta por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO SILVA,
em face de
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA,
todos qualificados nos autos.

Aduzem os autores, em síntese, que são proprietários do imóvel rural objeto da matrícula no. 10.841 do CRI de Dom Aquino, com área de 93,41 ha, denominado Fazenda Canaã, localizada às margens da MT 344, na altura do km 16.

Argumentam que o requerido invadiu a área, retirou a placa da propriedade, quebrou o cadeado da porteira e passou a afirmar que parte do imóvel lhe pertence, cerca de 05 (cinco) hectares localizados no lado da rodovia.

Assim, os autores foram obrigados a fixar novamente a placa e trocar os cadeados, dada a constante invasão perpetrada pelo requerido.

Pugnam pela concessão de medida liminar, com fundamento nos art. 567 e 568 do CPC, para que sejam protegidos de eventual turbação ou esbulho, requerendo a fixação de multa em caso de descumprimento, no valor de R$ 10 mil, bem como, seja deferido reforço policial para o cumprimento da ordem judicial.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar, para determinar que o requerido se abstenha de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho do imóvel rural.

A ação foi instruída com documentos.

Em sede de plantão, foi determinada a emenda da inicial, para retificar o valor da causa, decisão id. 73025308, contra a qual foi oposto Embargos de Declaração, id. 73064028, esclarecendo que o valor da causa corresponde ao valor da área demandada.

Decisão que acolheu os embargos de declaração, recebeu a inicial, postergou a análise do pedido liminar e designou audiência de justificação, incluída no id. 73373357.

Citado, o requerido apresentou manifestação, oportunidade em que pugnou pelo indeferimento da medida liminar, id. 74923034 e juntou documentos.

Audiência de justificação realizada em 02/02/2022, conforme termo incluído no id. 74835488.

O pedido liminar foi indeferido, por ausência de prova inequívoca do exercício da posse do requerente sobre o imóvel
sub judice,
nos termos da decisão id. 80289953.

A contestação foi apresentada no id. 86032651, oportunidade em que o requerido alegou que firmou negócio jurídico com o requerente acerca da área objeto da lide. Esclareceu que o local de aproximadamente 7,1807 hectares foi comprado há mais de 20 anos, sem que houvesse transferência da propriedade do imóvel junto ao CRI.

O Requerido também argumentou que sempre foi amigo e parceiro de negócios do Autor, mas as desavenças tiveram início após realizar uma cobrança judicial de valores, o que gerou atrito entre as partes, levando o Requerente a propor a presente ação como forma de retaliação.

Assim, requer seja julgado improcedente a ação de interdito proibitório, condenando o autor em litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários. Ainda, requer a concessão do
pedido contraposto
para conceder liminar de reintegração de posse da área de 7,1807 hectares, julgando ao final, procedente o pedido de reintegração de posse e condenando os autores ao pagamento de danos materiais pelos prejuízos sofridos com o esbulho possessório ocorrido em 09/12/2021.

O pedido contraposto foi instruído com documentos.

Os autores informaram interposição de Agravo de Instrumento face a decisão que indeferiu o pedido liminar do interdito proibitório, id. 86609583. Contrarrazões no id. 87013201.

Impugnação à contestação inclusa no id. 88211869, momento em que os autores rebateram os argumentos aduzidos pelo requerido e reiteraram os pedidos da exordial.

Acórdão de Agravo de Instrumento aportado no id. 102695377, cujo recurso foi desprovido por unanimidade, ante a necessidade de dilação probatória quanto ao exercício da posse.

Audiência de instrução realizada em 13/03/2024, oportunidade em que foram ouvidas as partes e as testemunhas, conforme termo anexo no id. 147663605.

Alegações finais do requerido/reconvinte no id. 149158520 e alegações finais dos autores/reconvindos no id. 149498315.

É a síntese do feito.

Decido.

2.
Ausente questões preliminares pendentes e/ou irregularidade processuais a serem sanadas,
passo à análise do mérito.

3.
De início, consigno a possibilidade de pedido contraposto de reintegração de posse na ação possessória de interdito proibitório, pois, o litígio reveste-se de caráter duplo, a teor do disposto nos artigos 556 e 561, do Código de Processo Civil em conjunto com o art. 1.210, do Código Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – CARATER DÚIPLICE DAS POSSESSORIAS
- REQUISITOS DO ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E IV DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – MERO ATO DE DETENÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADA PELO RÉU – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO ALMEJADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMEDIATO – DESNECESSIDADE DE FASE EXCUTÓRIA POSTERIOR. Recurso conhecido e desprovido. 1.
Em sede de ações possessórias, tratando-se de caráter dúplice, ingressando o autor com interdito proibitório não reside qualquer irregularidade formal prescrita no CPC que, em sede de contestação, resida pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem objeto da demanda.
2. Não tendo o autor demonstrado ser possuidor da área objeto da demanda e sim mero detentor que não lhe dá o direito de ingressar com a ação de interdito proibitório, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, analisando as provas dos autos, julga improcedente o feito e, por consequência, o pedido contraposto onde o réu pretende ser reintegrado na posse do bem. 3. Tanto o interdito proibitório quanto a ação de reintegração de posse, tratando-se de esbulho, serão executivos, de modo que a respectiva sentença se auto executa, sem propositura de uma nova ação de execução. (TJMT 1028612-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Pois bem.

4.
O
interdito proibitório
é regido pelas regras gerais de manutenção e reintegração da posse, a teor do disposto no art. 568, do CPC.

Trata-se de mecanismo processual de defesa do possuidor direto ou indireto que tenha receio de ter a posse importunada, a ser realizado por intermédio de determinação judicial com fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento pelo molestador.

É o que dispõe o art. 567, do compendio de normas processuais civis (Lei no. 13.105/2015),
in verbis:

Art. 567.
O possuidor
direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Dentre os requisitos para a concessão e expedição do mandado de interdito proibitório, estão aqueles previstos pelo art. 561, incisos I e II, do CPC, que são:
(1)
a comprovação da posse legítima (direta ou indireta) do bem e
(2)
a existência de ameaça de invasão ou turbação.

5.
Já a
reintegração de posse,
trata-se de procedimento judicial constituído entre as ações possessórias, que tem como objetivo reestabelecer a posse ou propriedade para alguém que foi molestado de seu bem, a teor do disposto no art. 560, segunda parte, do CPC, transcrevo:

Art. 560.
O possuidor tem direito
a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho.

Logo, dentre os requisitos para o restabelecimento da posse, conforme art. 561, estão
(1)
a comprovação da posse,
(2)
o esbulho praticado,
(3)
a data do esbulho e
(4)
a perda da posse.

6.
In casu
, o litígio reside acerca do exercício da posse do imóvel descrito nos autos, especificamente o perímetro correspondente a
7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara,
da área maior denominada “Fazenda Canaã”, registrada sob a matrícula no. 10.841, com área total de 93,41 hectares, localizada na zona rural de Dom Aquino.

Saliento que
não restam dúvidas acerca da propriedade da Fazenda Canaã, pelo menos no que diz respeito ao perímetro localizado no lado direito da Rodovia MT 344, cujo registro imobiliário (matrícula) se encontra em nome dos Autores
Leonir da Silva
e
Ana Maria Ribeiro da Silva
.

Entretanto, a resolução da controvérsia, necessita muito mais do que a simples análise da propriedade da área rural
sub judice.

Isso porque,
os autores argumentam que além da propriedade (registrada) do imóvel, sempre exerceram a posse da pequena área localizada no lado oposto da rodovia que corta o imóvel
.

Além disso,
sustentam que o requerido quebrou o cadeado da porteira e arrancou a placa da fazenda, que se encontrava fixada na entrada à esquerda, razão pela qual foi necessária a propositura da ação de interdito proibitório, visando o resguardo da posse do imóvel rural
.

Por outro lado,
o Requerido sustenta que a área demandada é de sua propriedade (de fato) há mais de 20 (vinte) anos, cujo negócio jurídico teria sido realizado apenas verbalmente, visto que era amigo e parceiro de negócio do Autor
.

Salienta também, que
sempre exerceu a posse mansa e pacífica da área, que nunca foi reivindicada pelo autor a qualquer título, mas que por uma desavença havida entre eles, teve sua posse esbulhada, oportunidade em que o Autor invadiu a área tomando-a como se proprietário fosse
.

7.
Inegavelmente no âmbito jurídico, são admitidas diversas modalidades de prova, cabendo as partes empregar todos os meios lícitos e moralmente legítimos para obter e comprovar a verdade dos fatos.

É sabido, também, que geralmente, as provas documentais e periciais costumam ter maior força probatória em detrimento da prova testemunhal, cabendo ao magistrado sopesar a valoração das provas produzidas para a melhor resolução da lide, não estando restrito apenas a análise jurídica da forma vinculada dos procedimentos.

É dizer: o juiz deverá analisar as provas produzidas a luz da experiência técnica e comum, nos termos do art. 375, do CPC, devendo prevalecer nas relações jurídicas havidas entre os civis, a liberdade contratual e a intervenção mínima, nos moldes do art. 421, do Código Civil.

Nos termos da legislação civil a validade do negócio jurídico requer
(i)
agente capaz,
(ii)
objeto lícito, possível, determinado ou determinável,
(iii)
forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, CC).

Ademais, a declaração de vontade será válida, independentemente de forma especial, salvo exigência legal e ainda que o autor tenha feito reserva mental de não querer o que manifestou – artigos 107 e 110, do CC.

Inegavelmente, o art. 108, do CC, prevê a necessidade de escritura pública para a validade dos negócios jurídicos que visem direitos reais sobre imóveis com valor superior à trinta salários-mínimos.

Logo, o que se extrai das disposições legais é que a manifestação de vontade das partes pode ser exteriorizada da forma que melhor lhe convir, desde que a lei não exija forma específica, gerando desde logo, efeitos jurídicos entre as partes.

Assim, pode-se dizer que
apesar de a venda de um imóvel rural sem a escritura de compra e venda lavrada em cartório (quando exigida) não concretizar a transferência de propriedade, a manifestação da vontade e a realização de negócio jurídico, ainda que de forma verbal, não invalida o exercício da posse, gerando efeitos jurídicos que podem ser violados e/ou defendidos
.

Aliás, as ações possessórias viabilizam justamente o exercício do direito da posse, que não se confunde com a propriedade, visto que a primeira exige o manejo do bem e o
animus domini,
enquanto o segundo tem forma prescrita em lei e necessita do cumprimento dos requisitos para formalização pública.

8.
Analisando as provas produzidas nos autos, incluindo os depoimentos prestados em juízo, tanto na audiência de justificação quanto na audiência de instrução, verifico que não assiste razão aos Autores, devendo ser julgado improcedente o pedido de interdito proibitório, ao passo que deve ser reconhecida a posse do imóvel pelo requerido e julgado procedente o pedido contraposto de reintegração de posse
.

Explico.

Embora os Autores tenham comprovado a propriedade (documental) do imóvel, não há nos autos, prova da posse da área
sub judice,
qual seja, o pedaço de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, carecendo, portanto, dos requisitos essenciais a concessão do interdito proibitório,
o exercício da posse.

Verifica-se que
embora tenha o Autor tenha argumentado que sofreu turbação do Requerido em 09/12/2021 (data do boletim de ocorrência), os depoimentos e provas documentais conduzem ao juízo cognitivo de que houve negócio jurídico entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo Requerido, com
animus domini
, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários
.

O
Requerido logrou êxito em comprovar através de provas documentais que na localidade havia ligação elétrica desde 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos
.

Também
comprovou que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020 (id. 74926748), onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio
.

Outrossim,
as provas documentais foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, incluindo o depoimento do Autor LEONIR DA SILVA
, durante a audiência de justificação
(id. 74837600 e id. 74837603)
, realizada em 02/02/2022, oportunidade em que disse
[...]
que adquiriu a propriedade e trabalhavam juntos e cedeu uma área para o Maurosan montar o abatedouro
; que o
Maurosan nunca o procurou para pagar a terra, que esta sempre foi dele e ele a queria de volta
; que o matadouro funcionou por um período até ser embargado; que
propôs a venda de forma verbal mas não concluíram o negócio pois o Maurosan ficou de pagar a área e não pagou
; que
o negócio não foi finalizado até porque não passou documento para o Maurosan e que após o fechamento do abatedouro esse abandonou a área
; que
não conversaram mais pois tiveram desavenças pessoais
; que
fizeram negócio verbal mas o Maurosan não pagou
; que
a placa da Fazenda Canaã é nova e foi colocada no final de 2021
; e que
apenas cedeu a área para o Maurosan tocar o abatedouro
[...].

Ainda
na audiência de justificação, a testemunha do Autor o Sr. VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES
, depoimento
id. 74837630 e id. 74837628,
declarou que
[...]
é vizinho de terra dos litigantes
;
que a propriedade era do Chico Mineiro que vendeu para o Leonir
e
QUE O LEONIR VENDEU AQUELE PEDACINHO PARA O MAUROSAN POR VOLTA DOS ANOS 2000
; que
o Maurosan se instalou na terra e colocou um abatedouro o qual funcionou até aproximadamente 2015/2016, quando foi embargado pela vigilância sanitária
; que
atualmente na área não tem nada e tem uns 05 anos que não tem gado, mas que no ano de 2019 quando pegou fogo na área, ligou para o Maurosan para pedir autorização para entrar no local e apagar o fogo, pois tinha medo que passasse para sua lavoura e o Maurosan foi lá para ajudar a apagar o fogo
; que
só viu a placa da Fazenda Canaã no chão, mas não sabe dizer se era antiga
; que
FICOU SABENDO QUE O LEONIR DESMANCHOU A CERCA E A PORTEIRA DO LOCAL, MAS ATÉ 2019 SABIA QUE O MAUROSAN ERA O PROPRIETÁRIO, EMBORA A ÁREA ESTIVESSE MEIO ABANDONADA
[...].

Por oportunidade da audiência de instrução, a testemunha do Requerido Sr.
PAULO SEBASTIÃO COSTA DE FIGUEIREDO
,
id. 147667340,
depôs que
[...]
foi sitiante na região e morava na fazenda do patrão que era lindeiro, por cerca de 20 anos
; que
por muitos anos fez frete para o Maurosan na área que ele comprou do Leonir, o que aconteceu até mais ou menos o ano de 2017
; que
a área era do Chico Mineiro que vendeu para o Leonir e o pedaço foi vendido para o Maurosan
; que
fazia frete levando gado para a propriedade e parou quando o Leonir derrubou a cerca
; que
nunca viu o Leonir como dono do local e até onde sabe, o Maurosan pagou o pedaço de terra que comprou, mas não sabe dizer como ou quanto
; que
só o Maurosan trabalhava no lugar e que não sabia de nenhum negócio em conjunto que ele tivesse com o Leonir
[...].

A
testemunha do Autor Sr. JOÃO LÚCIO GONZAGA PEREIRA
, declarou durante a audiência de instrução, que
[...] só acompanhou o negócio do Leonir com o Chico Mineiro e que o pedaço fazia parte da fazenda, mas que soube do Maurosan que ele estaria comprando um pedacinho de terra do Leonir
[...].

Evidente que,
embora as testemunhas não saibam precisar os termos, resta inequívoco que de fato houve a realização de um negócio jurídico entre as partes, oportunidade em que houve a negociação com intenção de venda da pequena área que integrava o todo da Fazenda Canaã
.

Oportuno dizer que foram
as testemunhas do Autor que confirmaram a existência do negócio jurídico e a propriedade da área pelo Requerido
.

Não obstante tenha relutado o Autor em dizer acerca do negócio jurídico entabulando, resistindo sua validade em razão da suposta ausência de pagamento ou da não transferência da propriedade através da escritura de compra e venda, fato é que houve confissão em audiência de Justificação, cuja relevância não deve ser afastada, até porque realizada sob a égide do princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Não passa desapercebido, o fato de o Requerido não possuir documento escrito da transação jurídica, ou qualquer comprovante de pagamento, além de não se recordar do valor pago na compra do imóvel.

Entretando,
tais fatores tornam-se de menor relevância diante da afirmação do requerido e confissão do autor
.
É o que prevê o art. 374, incisos I e II, do CPC
,
in verbis:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

Destarte,
milita em favor do Requerido não apenas a confissão do Autor, mas o depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade do imóvel pelo Requerido, conforme amplamente demonstrado pelas provas orais
.

A propósito, é o entendimento dos Tribunais:

Ação possessória. Interdito proibitório. Improcedência. Pedido contraposto julgado procedente.
Bem imóvel. Ausência de demonstração pela parte autora da propriedade, posse e do esbulho. Reconhecimento do exercício da posse pelo réu (locatário) e do esbulho sofrido por ele.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10241386920218260554 Santo André, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 24/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

...

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PLEITEADA PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO (ART. 556 DO CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 556 do CPC, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações. I –
Ausentes os requisitos para a reintegração de posse requerida pela autora e, demonstrado pela ré o preenchimento dos requisitos para manutenção de sua posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Todavia, sendo lícita a outorga da tutela jurisdicional prevista no art 556 do CPC, deve-se conceder à ré a proteção possessória requerida em contestação. III – Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - APL: 06355079420148040001 AM 0635507-94.2014.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/12/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2017)

...

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - ART. 567 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR E ESBULHO - PRESENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. - Em interdito proibitório, para o deferimento de medida liminar, é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como o justo e efetivo receio de moléstia na posse (art. 932 do Código de Processo Civil) ou a ocorrência de turbação ou esbulho (art. 926 e art. 927 do Código de Processo Civil)- Lado outro, incumbe ao réu comprovar tais requisitos ao formular pedido contraposto em contestação, objetivando obter para si a proteção possessória -
Presentes provas seguras nos autos a demonstrar a posse anterior do imóvel apontado na petição inicial e, ainda, os atos de esbulho ou turbação praticados pelo autor, impõe-se acolher o pedido contraposto de proteção possessória formulado na contestação.
(TJ-MG - AC: 10000220609440001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 29/08/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

Por fim,
a defesa da posse encontra respaldo independentemente da alegação de propriedade por outrem, nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, razão pela qual deve ser acolhido o pedido contraposto do Requerido, e a rigor, desabrigado o pedido dos Autores
.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial por ausência do preenchimento dos requisitos concessivos do interdito proibitório e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
para
DETERMINAR
a reintegração da posse do imóvel em litígio, qual seja, a área de 7,1807 hectares, de coordenadas UTM: 721987 e 8246775, integrante da Matrícula no. 10.841 registrada no CRI de Dom Aquino, situada à esquerda da MT 344, partindo de Dom Aquino com sentido a Jaciara, nos termos da contestação.

CIENTIFIQUE-SE
as partes através dos seus representantes habilitados nos autos.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

Às providencias.

Dom Aquino, data registrada no sistema.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito
”

E os embargos declaratórios restaram decididos nos seguintes termos:

“
Vistos.

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes:

(i)
requerentes LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA com fundamento em
(a)
omissão quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má fé de MAUROSAN RODRIGUES SOUZA;
(b)
contradição quanto ao reconhecimento da posse indevida do requerido;
(c)
obscuridade quanto a perda da posse (id n. 155225257);

(ii)
requerido MAUROSAN RODRIGUES SOUZA com fundamento em
(d)
omissão quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má fé de LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA;
(e)
omissão na análise do pedido de ressarcimento pelos danos materiais e prejuízos e;
(f)
omissão na fixação do parâmetro dos honorários sucumbenciais (id n. 155357950).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Conforme acima relatado, cuida-se de recurso aviado dando conta da existência de vício sanável por intermédio de embargos a declaração. Como é cediço, destinam-se tais embargos ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito.

Os embargos não são via adequada, portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em função da discordância da parte em relação à solução jurídica emprestada ao caso concreto. Deste modo, é visto como instituto com finalidade de completar a decisão embargada por meio da função integrativa (TJMT - N.U 1012349-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

PASSO a análise dos tópicos apresentados:

EMBARGOS OPOSTOS PELA REQUERENTE - (a) omissão quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má fé de MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO - (d) omissão quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má fé de LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

Em ambos os tópicos, pleiteia-se que seja reconhecida litigância de má fé pela parte adversa. Por se tratar de tópico não abordado na decisão de mérito, sem muitas delongas, os aclaratórios devem ser acolhidos. Com isto, PASSO a decidir.

O reconhecimento de ato de litigância de má fé exige a configuração de conduta descrita no artigo 80 do Código de Processo Civil conjugada o
animus
de deslealdade processual já que não pode haver presunção de atividade maliciosa. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJDFT – n. 0746315-73.2023.8.07.0000

(...)

Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
Não constatada a conduta dolosa do executado, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé
– TJDFT n. 0746315-73.2023.8.07.0000, Relatora Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, julgado em 25/04/2024.

No caso dos presentes autos,
por mais que reconhecida grande litigiosidade entre as partes, entendo que não há elementos aptos a indicar a ocorrência de deslealdade/atividade maliciosa por nenhuma das partes
. Assim, ambos os pedidos devem ser afastados.

EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERENTE - (b) contradição quanto ao reconhecimento da posse indevida do requerido; (c) obscuridade quanto a perda da posse (id n. 155225257);

Neste tópico, os pedidos devem ser rejeitados. É entendimento consolidado que não cabe ao órgão julgador a análise de tese por tese das partes. Conforme veiculado pela legislação processual civil, basta ao julgador exprimir as partes do processo a razão e fundamento do seu convencimento. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1001301-97.2016.8.11.0041

(...) 2.
Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1001301-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (grifo nosso)

No caso em apreço, é possível observar que não se constata nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Vislumbro que os fundamentos que levaram a adoção da taxa média mensal de juros estão devidamente alinhados na decisão impugnada.

Neste sentido, a jurisprudência posiciona-se de que o mero inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, vejamos:

STJ - EDcl no RMS n. 49.347/PR

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, buscando rediscutir o que já foi decidido. (...). (STJ EDcl no RMS 49.347/PR, DJe 04/02/2019)”. (destaque nosso).

TJMT – n. N.U 0044659-87.2018.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no próprio julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. (N.U 0044659-87.2018.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (grifo nosso)

EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO - (e) omissão na análise do pedido de ressarcimento pelos danos materiais e prejuízos;

Neste tópico,
consigno que houve acolhimento do pedido contraposto de reintegração de posse do requerido, contudo, não houve análise quanto ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais e prejuízos
. Com isto, reconhecida a omissão, PASSO a análise do pedido.

Pretende a parte requerida que o requerente seja condenado a “
ressarcir os prejuízos causados ao requerido MAUROSAN pelos danos materiais no valor de R$ 24.833,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ano mês a partir da data do esbulho possessório, 09/12/2021
” (id n. 86032651).

Em virtude do reconhecimento do esbulho cometido pela parte autora, tenho que o pedido de ressarcimento deve ser acolhido
. Eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1002267-08.2024.8.11.0000

(...)

No caso das possessórias, especialmente a reintegração de posse, se comprovado o esbulho, as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal. (N.U 1002267-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Sobre o quantum indenizatório
, relata a parte requerida que houve dispêndio de R$ 24.833,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sete centavos) relativos a gastos com reconstrução das cercas, da porteira e da mão de obra.

Considerando que tal valor é comprovado pela juntada da proposta de orçamento dos materiais de construção (id n. 86032646) e declaração de prestação de serviço (id n. 86032647), o pedido deve ser julgado procedente.

EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO - (f) omissão na fixação do parâmetro dos honorários sucumbenciais (id n. 155357950)

Neste tópico,
verifico que a decisão de mérito condenou “
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa
”.
Conforme fundamentou a parte requerida, entendo por necessário o acolhimento dos embargos de declaração para individualização do parâmetro dos honorários sucumbenciais.

Tendo em vista acolhimento integral do pedido contraposto, mostra-se consequência lógica que os honorários sucumbenciais tenham por parâmetro o valor dos pedidos efetuados pelo requerido.

DISPOSITIVO

3.
Ante o exposto:

(i)
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ambas as partes para sanar omissão quanto a análise do pedido de condenação da parte adversa por litigância de má fé;

(ii)
REJEITO os demais tópicos dos embargos de declaração opostos pelos requerentes LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (id n. 155225257), quais sejam, contradição quanto ao reconhecimento da posse indevida do requerido e obscuridade quanto a perda da posse;

(iii)
ACOLHO os demais tópicos dos embargos de declaração opostos pelo requerido MAUROSAN RODRIGUES SOUZA (id n. 155357950) com finalidade de sanar omissão na análise do pedido de ressarcimento pelos danos materiais e prejuízos e omissão na fixação do parâmetro dos honorários sucumbenciais.

4.
INDEFIRO o pedido de ambas as partes de condenação por litigância de má fé em virtude da ausência de demonstração de atitude maliciosa/desleal.

5
.
CONDENO a parte autora ao ressarcimento dos prejuízos causados ao requerido pelos danos materiais no valor de R$ 24.833,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sete centavos) que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC (Súmula n. 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês (Súmula n. 54 do STJ), ambos com termo inicial a partir da data do esbulho possessório (09/12/2021).

6.
FIXO como parâmetro para cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da causa indicado no pedido contraposto (id n. 86032651).

7.
CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus representantes habilitados nos autos.

8.
PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão de mérito (id n. 152730144).

Às providências.

Dom Aquino/MT, data da assinatura eletrônica.

Marina Carlos França

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados, infere-se que é o caso de manter incólume a sentença recorrida.

Pois bem. Como sabido, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, como bem assinalado na sentença recorrida, embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em comprovar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse.

Quanto ao ponto, pertinente ressaltar que já por ocasião do indeferimento da tutela antecipatória postergada para após a apresentação da contestação, não ficou demonstrado o exercício da posse anterior por parte dos autores recorrentes, tampouco do esbulho perpetrado pela parte adversa, cujos efeitos foram mantidos quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1010723-15.2022.8.11.0000 de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS – DÚVIDAS QUANTO A POSSE EXERCIDA SOBRE A ÁREA VINDICADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas e divergências sobre a posse na fração da área, imperativa a denegação da proteção possessória, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1010723-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

E com o transcurso regular da tramitação, inclusive com ampla dilação probatória, igualmente não foi evidenciado os requisitos necessários à pretensão resistida.

Nesta toada, conquanto a parte autora recorrente tenha argumentado que sofreu turbação do requerido apelado em 09/12/2021 (data do boletim de ocorrência), os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que, de fato, houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido recorrido, com
animus domini
, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários.

Neste contexto, verifica-se que a parte requerida recorrida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio.

De mais a mais, as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida recorrida.

Ademais,
o autor recorrente Leonir da Silva confirma em depoimento pessoal ter realizado a venda da área de forma ao requerido apelado, embora alegue que este não pagou o preço do negócio
.

A testemunha
Valdécio Tarsis Rezende Fernandes
, em audiência de justificação, afirma que o autor Leonir vendeu a área ao requerido Maurosan por volta dos anos 2000, tendo este se instalado na terra e colocado um abatedouro que funcionou até aproximadamente 2015/2016, quando foi embargado pela vigilância sanitária. Referida testemunha assevera que atualmente na área não tem nada e tem uns 05 anos que não tem gado, mas que no ano de 2019 quando pegou fogo na área, ligou para o Maurosan para pedir autorização para entrar no local e apagar o fogo, pois tinha medo que passasse para sua lavoura e o Maurosan foi lá para ajudar a apagar o fogo. Afirma ainda que ficou sabendo que o Leonir desmanchou a cerca e a porteira do local, mas até 2019 sabia que o Maurosan era o proprietário, embora a área estivesse meio abandonada.

Em audiência de instrução, a testemunha
Paulo Sebastião Costa de Figueiredo
, narrou que foi sitiante na região e morava na fazenda do patrão que era lindeiro, por cerca de 20 anos, sendo que por muitos anos fez frete para o Maurosan na área que ele comprou do Leonir, o que aconteceu até mais ou menos o ano de 2017. Afirma que a área era do Chico Mineiro que vendeu para o Leonir e o pedaço foi vendido para o Maurosan. Relata que fazia frete levando gado para a propriedade e parou quando o Leonir derrubou a cerca, sendo que nunca viu Leonir como dono do local e até onde sabe, o Maurosan pagou o pedaço de terra que comprou, mas não sabe dizer como ou quanto.

Na audiência de instrução,
João Lúcio Gonzaga Pereira
declara só acompanhou o negócio do Leonir com o Chico Mineiro e que o pedaço fazia parte da fazenda, mas que soube do Maurosan que ele estaria comprando um pedacinho de terra do Leonir.

Como se vê, embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela.

Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do demandado apelado, o que é amplamente confirmado pelas provas orais.

De outra feita, como bem assinalado no édito recorrido, embora o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes e seguras em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de aparente legítimo proprietário e possuidor da coisa.

Ademais, conquanto a parte autora recorrente impugne a validade do negócio do jurídico em razão de sua informalidade, convém frisar que nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área.

Além disso, se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido.

De mais a mais, os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito e são comprovados pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – IMÓVEL CEDIDO A PARENTE – MERA DETENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –
ESBULHO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO CORRETA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
. Por dicção do artigo 561, do CPC, na ação de manutenção de posse incumbe à parte autora comprovar a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação e d) a continuação da posse, embora turbada. Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a posse, já que o autor é mero detentor do imóvel litigioso, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe. Havendo a notificação do proprietário, para que o detentor o desocupe, no prazo assinado, resta configurado o esbulho da posse, caso não atendida a solicitação.
Deve ser negado o pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé se não ficar demonstrado o caráter protelatório da Apelação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001315-30.2022.8.11.0087, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REVISTA A IMPRESSÃO INICIAL – PARTE REQUERIDA-APELADA QUE BEM DEMONSTRA O EXERCÍCIO DE POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E A PERDA DA POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de procedência do pedido de manutenção de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada. Em que pese a liminar deferida e mantida, tais requisitos não foram demonstrados pelo autor-apelante. Inferência ulterior à realização de audiência de instrução em que foram realizadas oitivas que demonstram a procedência do pedido contraposto da requerida-apelada.
Parte requerida-apelada que bem demonstra pelas provas coligidas ao feito, especialmente pelos documentos anexos à contestação e testemunhas ouvidas em juízo, a posse por ela exercida (art. 561, I, CPC), bem como o esbulho praticado pelo autor-apelado e a perda da posse (art. 561, II e IV do CPC), pelo que impõe-se manter a sentença recorrida, a qual corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial de manutenção de posse e pela procedência do pleito contraposto de reintegração de posse.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJ-MT - AC: 10314429420198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - PEDIDO CONTRAPOSTO. Para o deferimento da reintegração de posse, o autor deve comprovar sua posse anterior e o esbulho. Se o autor não comprova tais requisitos, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração. Constatada a posse anterior do réu sobre o imóvel, deve ser julgado procedente o pedido contraposto de manutenção dele na posse do bem
.”
(TJ-MG - AC: 10382110068998001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PLEITEADA PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO (ART. 556 DO CPC). PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE.
CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 556 do CPC, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações.
I – Ausentes os requisitos para a reintegração de posse requerida pela autora e, demonstrado pela ré o preenchimento dos requisitos para manutenção de sua posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Todavia, sendo lícita a outorga da tutela jurisdicional prevista no art 556 do CPC, deve-se conceder à ré a proteção possessória requerida em contestação.
III – Apelação conhecida e provida.”
(TJ-AM - APL: 06355079420148040001 AM 0635507-94.2014.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/12/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2017) (destaquei)

De outro norte, também não prospera a intenção de reforma da reconhecida procedência do pedido contraposto de indenização por danos materiais veiculado na contestação, isso porque observa-se que a ação ilícita de esbulho da parte autora recorrente é comprovada pelo teor do boletim de ocorrência Id. 86032653 (na origem) e especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, o qual relatou que o autor, ao esbulhar sua posse, invadiu a sua propriedade com um trator e arrebentou a porteira existente, arrancando também a cerca de arame que havia no local.

Além disso, também há prova do dano material ocorrido na área, sendo devido o ressarcimento pelo autor recorrente pelos danos causados nas cercas e na porteira do imóvel do requerido apelado, conforme corretamente assinalado na decisão de embargos de declaração que integra a sentença recorrida.

Neste sentido, trago à colação o teor do boletim de ocorrência referido, do orçamento dos materiais adquiridos para reconstrução das cercas e da porteira, bem como a declaração de prestação de serviço coligidos à contestação, os quais comprovam materialmente os fatos aduzidos no pedido contraposto de ressarcimento de danos veiculado na contestação:

Outrossim, não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e sobre o montante julgado procedente no pedido contraposto, os quais deverão ser arcados pela parte autora em favor da parte requerida.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024